Tribunal: TJSP
Processo: 0004239-19.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004239-19.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
THOMAS HENRIQUE DA SILVA GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004239-19.2020.8.26.0496 -Voto no 38.269
2
Agravo em Execução no: 0004239-19.2020.8.26.0496
Comarca:
Ribeirão Preto
Agravante:
Thomas Henrique da Silva Gomes
Agravado:
Ministério Público
Voto no: 38.269
1. Trata-se de agravo em execução interposto por Thomas Henrique da Silva
Gomes contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da comarca em epígrafe, Dr. GUACY SIBILLE LEITE, a qual indeferiu o seu
pedido de progressão de regime.
Pleiteia a reforma da r. decisão impugnada, aduzindo, em síntese, que houve
comprovação do preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para a obtenção da
benesse. Sustenta, ademais, a inconstitucionalidade e ilegalidade do lapso de
reabilitação previsto na Resolução SAP n 144, de 29 de junho de 2010. Requer, nestes
termos, o provimento do agravo.
O agravado pugna pelo não provimento do recurso.
A r. decisão hostilizada foi mantida pelo juízo a quo por seus próprios
fundamentos, manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004239-19.2020.8.26.0496 -Voto no 38.269
3
do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
O agravante cumpre, atualmente, pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de
reclusão, pela prática de tráfico de drogas, com término de expiação previsto para
julho de 2021.
O pedido de progressão foi indeferido, por não preencher o sentenciado o
requisito subjetivo.
Ao que consta, o recorrente, que ostenta oito infrações disciplinares de
natureza grave, teve seu comportamento carcerário classificado como mau, de modo
que também não preenche o requisito subjetivo.
Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade do lapso de
reabilitação, calculado de acordo com a Resolução no. 144/2010 da SAP.
De ver-se que o artigo 73 da Lei de Execução Penal autoriza à legislação local a
criação de Departamento Penitenciário ou órgão similar, e o artigo 47 confere poder
disciplinar à autoridade administrativa, conforme as disposições regulamentares.
No exercício de tais atribuições, criou-se, neste Estado, a Secretaria da
Administração Penitenciária1 destinada a promover a execução penal no âmbito
administrativo e a proporcionar condições para a reinserção social do condenado e do
internado , e esta instituiu o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo, através da Resolução no. 144/2010, que tem por objetivo
1 Lei Estadual no 8.209/93

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004239-19.2020.8.26.0496 -Voto no 38.269
4
administrar o sistema prisional, estabelecendo normas procedimentais.
De outra parte, o artigo 112 § 1o da Lei de Execução Penal atribui ao diretor do
estabelecimento, autoridade administrativa, a emissão de atestado de bom
comportamento carcerário para fim de comprovação do requisito subjetivo necessário
à progressão.
Nesse quadro, a disciplina da reabilitação se presta a estipular, para o Diretor
do estabelecimento, o lapso após o qual, cometida uma falta, poderá ser conferido ao
reeducando o atestado necessário à aferição judicial do requisito subjetivo.
Não se vislumbra, igualmente, violação ao princípio da individualização da
pena. A reprimenda imposta ao sentenciado não é alterada com a prática de infração
disciplinar e consequente imposição de lapso de reabilitação. De ver-se que a exigência
de maior ou menor lapso de cumprimento de pena para a consecução de benefícios no
cárcere, bem como para a emissão do atestado de boa conduta, fica totalmente atrelada
ao próprio comportamento do sentenciado. Assim, se o reeducando enveredar pelo
caminho da indisciplina, reiteradamente praticando transgressões disciplinares,
deverá suportar o ônus de sua conduta: maior lapso para ter sua conduta reabilitada e,
consequentemente, para o preenchimento de requisito subjetivo à progressão.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
“Por fim, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 89, inciso III, da
Resolução SAP 144/10. As sanções impostas no regime penitenciário em razão da
prática de faltas disciplinares a título de período de reabilitação não se confunde com
privação de liberdade como quer fazer crer a d. Defensoria Pública, não estando as
sanções penitenciárias sujeitas à análise da individualização da pena e da culpabilidade.
Nem mesmo o art. 57 da LEP aplica-se à norma reclamada pela defesa, vez que a
previsão é expressa quanto a ser o prazo de um ano para reabilitação de falta grave, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004239-19.2020.8.26.0496 -Voto no 38.269
5
havendo limite mínimo ou máximo. Uma vez cumprida a pena imposta pelo crime
praticado, restará extinta a punibilidade do sentenciado, independentemente do
cumprimento do período de reabilitação de faltas.” (TJSP Agravo em execução no.
0126672-05.2013.8.26.0000 rel. Des. Newton Neves 16a C. Criminal j.
13/08/2013).
Ora, se assim não fosse, estar-se-ia privilegiando indevidamente o sentenciado
que reiteradamente pratica infrações disciplinares, mostrando-se indiferente ao
processo de ressocialização, em detrimento daquele que expia sua pena sem máculas.
Portanto, não houve qualquer ilegalidade no indeferimento do benefício.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR